Tribunal: TJMT
Processo: 1004835-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004835-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Estelionato Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES - CPF: 731.106.121-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MARCOS MARELINO ALBUÊS (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUÊS (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES - CPF: 731.106.121-00 (ADVOGADO), GILBERTO ROSUELHO DA SILVA JUNIOR - CPF: 720.762.401-87 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
COMÉRCIO ILEGAL DE COMBUSTÍVEL, “LAVAGEM” DE DINHEIRO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –

IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – ADOÇÃO DE MEDIDAS PROFILÁTICAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA O “GRUPO DE RISCO” DA ENFERMIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais predicados pessoais do agente não se prestam a infirmar a prisão preventiva quando esta é decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta em apuração e da probabilidade de reiteração delitiva, fatores que evidenciam o
periculum libertatis
e legitimam a medida constritiva.

A pandemia da Covid-19, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, notadamente quando o paciente não integra o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, sem perder de vista que os estabelecimentos prisionais do Estado já adotaram as medidas profiláticas necessárias à mitigação do contágio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gilberto Rosuelho da Silva Júnior
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática dos delitos de comércio ilegal de combustível, “lavagem” de dinheiro, tráfico de drogas e associação criminosa.

Em síntese, o impetrante alega que não está caracterizado o
periculum libertatis
, na medida em que o paciente exerce atividade remunerada lícita, possui residência fixa e família constituída. Além disso, argumenta que a esposa do paciente está no oitavo mês de gestação, dependendo dele para seu sustento.

Outrossim, afirma que a pandemia da Covid-19 inviabiliza a manutenção do paciente no cárcere.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(Id. n. 80747981).

Junta documentos (Ids. n. 80747984 a 80747987).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 80943454).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 81968477).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 82610997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Gilberto Rosuelho da Silva Júnior
teve decretada a sua prisão preventiva em razão de suspeitas da prática dos delitos de comércio ilegal de combustível, “lavagem” de dinheiro, tráfico de drogas e associação criminosa.

Em linhas gerais, o impetrante alega que não está caracterizado o
periculum libertatis
, na medida em que o paciente exerce atividade remunerada lícita, possui residência fixa e família constituída. Outrossim, argumenta que a esposa do paciente está no oitavo mês de gestação, dependendo dele para seu sustento.

Ademais, assevera que a pandemia da Covid-19 inviabiliza a manutenção do paciente no cárcere.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, observo que o vertente
writ
foi instruído tão somente com cópia da decisão impugnada (Id. n. 80747984), cópia de fatura de energia elétrica residencial em nome do paciente (Id. n. 80747986) e cópia de documento pessoal do paciente (Id. n. 80747987). Não há nos autos peças referentes às apurações que redundaram na decretação da prisão preventiva ora discutida. Nesse contexto, é necessário enfatizar que a análise ora realizada fica adstrita aos fundamentos do
decisum
mencionado, proferido no dia 15 de março último.

Dessa decisão se depreende que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente
Gilberto Rosuelho da Silva Júnior
e de outros indivíduos suspeitos da prática dos delitos de comércio ilegal de combustível, tráfico de drogas, “lavagem” de dinheiro e associação criminosa, bem como representou pela expedição de mandados de busca e apreensão e sequestro de bens e valores dos investigados.

Verifico que a decretação da custódia se lastreou na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas delineadas, que envolvem, entre outros fatos, a apreensão de uma carga de nada menos que 330kg (trezentos e trinta quilogramas) de cocaína, na cidade de Barra do Bugres/MT.

No que diz respeito especificamente ao paciente, o impetrado fez constar ainda o seguinte:

“(...)
no que tange ao suspeito
GILBERTO ROSUELHO DA SILVA JÚNIOR
, a PF argumentou que este utiliza o documento de GILBERTO PLACIDO DOS REIS, tendo substituído a fotografia deste, com o propósito de realizar a abertura de contas para o recebimento dos valores da traficância de drogas.

Ademais, descortinou-se que
GILBERTO ROSUELHO DA SILVA JÚNIOR
recebeu aproximadamente o valor de R$ 146.078,00 (cento e quarenta e seis mil e setenta e oito reais) da ‘empresa de fachada’ GUGA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES DE CARGAS LTDA, montante este proveniente, a priori, da traficância de entorpecente.

(...)

Não bastasse a gravidade das condutas perpetradas, em tese, pelos representados, denota-se da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, constato que
GILBERTO ROSUELHO DA SILVA JÚNIOR
, além deste feito, responde ao procedimento tombado sob o Código Apolo no 531853, em trâmite no Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão de ter, em tese, praticado o crime de estelionato.

(...)

Ademais, com relação aos representados
GILBERTO ROSUELHO DA SILVA JÚNIOR
e GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, vale ressaltar que a existência de ações penais/inquéritos policiais em andamento revelam que, em liberdade, os agentes poderão voltar a delinquir, razão por que, visando justamente evitar a reiteração delitiva, a custódia preventiva faz-se imperiosa in concreto
” (Id. n. 80747984, pp. 5 e 7;
sic
).

Nesse contexto, concluo que, na linha do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o fato de o paciente exercer atividade remunerada lícita e possuir residência fixa e família constituída não se presta a infirmar a necessidade da custódia, porquanto o impetrado demonstrou a imprescindibilidade da
ultima ratio
na espécie, em virtude da gravidade concreta das infrações penais em comento e da propensão do paciente a praticar novos crimes.

Diga-se de passagem que nestes autos não há comprovação do estado gestacional da esposa do paciente, nem tampouco da indispensabilidade dele para os seus cuidados.

Finalmente, quanto à pandemia da Covid-19, registre-se que, além de os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso já haverem adotado as medidas profiláticas necessárias à mitigação do contágio, não há nos autos quaisquer elementos indicativos de que o paciente porventura integre o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, de modo que não se revela pertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA SOB A PERSPECTIVA DE QUE FOI DECRETADA DE OFÍCIO, SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISOS I e II, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Ocorrendo a prisão em flagrante do indivíduo, e, estando devidamente visualizados nos autos, os pressupostos da prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz, mesmo sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do Ministério Público, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, sem que se fale em nulidade da medida sob alegação de que fora tomada de ofício, pois, existindo o flagrante prévio e reconhecidamente regular, o julgador apenas decide se o converte, ou não, em custódia cautelar.

Estando devidamente demonstrado que o paciente é propenso à prática de ilícitos, uma vez que ostenta considerável histórico criminal, é autorizada a decretação da prisão cautelar, pois devidamente preenchidos os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal.

Uma vez demonstrados os pressupostos da prisão preventiva, fica implícito que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas ao caso.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela COVID-19, haja vista que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar efetivamente o grupo de risco para a infecção, e tão pouco ficou comprovado que não possa receber tratamento na unidade prisional
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1008773-39.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.5.2020; data da publicação: 25.5.2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021